Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1154 DO STF.
1 – Preliminar. Incompetência. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1304964/SP, submetido ao regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 1.154): “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.
2 – Declarada, de ofício, a incompetência do juízo, com redistribuição do feito ao juízo competente.
f